Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DEVIDO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. ALÍQUOTA DO IMPOSTO DE RENDA. PERCENTUAL EFETIVO DO TRIBUTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As partes controvertem acerca do valor devido e por suposta divergência quanto à alíquota efetiva do imposto de renda utilizada para retenção incidente sobre o auxílio-creche pago ao autor. De fato, há razoabilidade na tese recursal, uma vez que sabidamente o imposto de renda tem alíquotas escalonadas de acordo com a faixa de renda do contribuinte, sendo necessário aferir qual o percentual efetivo do tributo pago pelo autor.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.